Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. OFENSAS DIRECIONADAS A SERVIDORA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CHEFE DE ENFERMAGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE ANIMUS DIFAMANDI. ATUAÇÃO DEFICITÁRIA DA QUERELANTE NO EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelado/apelante contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 139 do Código Penal, tendo o Juízo de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva, fixado a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, cuja reprimenda, a ser cumprida em regime aberto, foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos.
3. Conforme consta na queixa-crime, a querelante/apelada é servidora pública da Secretaria de Saúde do DF e ocupante da função de chefe de enfermagem. O apelante, por sua vez, teria afirmado, em grupos de mensagens do aplicativo “whatsapp”, que a apelada teria prejudicado o atendimento prestado à sua genitora, no âmbito do Hospital Regional de Brazlândia, de modo a, deliberadamente, alterar a classificação da paciente de “vermelha” para “amarela”. A apelada, a seu turno, afirma que sequer esteve no local na data dos fatos.
4. Pretende o apelante sua absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede absolvição em razão de ausência do elemento subjetivo do tipo.
5. Contrarrazões da querelante ao ID 43137188. O Ministério Público oficiou pelo não provimento da apelação (ID 43413470).
6. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.
7. No presente caso, a autoria e a materialidade da conduta estão cabalmente comprovadas, especialmente por meio dos arquivos de áudio produzidos pelo próprio apelante e por ele divulgados em grupo de mensagens, o que refuta a alegação de insuficiência de provas para o decreto condenatório. Cabe ainda salientar que, em audiência preliminar (ID 43137091), o apelante reiterou as alegações em face da apelada, à míngua de qualquer lastro probatório, o que evidencia o animus difamandi, de modo que é descabida a alegação de ausência de elemento subjetivo do tipo penal.
8. Em que pese todo aquele que ocupa cargo público estar submetido, em maior grau, à sindibicabilidade dos usuários do serviço prestado, justamente por gerir a coisa pública, há limites a serem observados no tocante ao direito de reclamar a respeito de eventual deficiência do atendimento. É certo que existem canais próprios para o cidadão manifestar sua insatisfação sobre o serviço a si prestado, o que não lhe confere a prerrogativa de macular a reputação dos agentes públicos investidos na função. Cabe ainda ressaltar que sequer foi apresentada exceção da verdade, de modo que o apelante não trouxe lastro probatório mínimo de suas alegações.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).